Tribunal: TJDFT
Processo: 0716233-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716233-93.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIMAR MAGALHAES DE GUSMAO RECORRIDO: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVERES ANEXOS AOS CONTRATANTES. DEVER DE AGIR CONFORME CONFIANÇA DEPOSITADA. NÃO CONFIGURADO. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURADO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESCISÃO. 1. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica e/ou fundar-se em erro de fato verificável do exame dos autos. Inteligência do art. 966, incisos V e VIII, ambos do CPC. 2. Para dar ensejo à desconstituição do julgado, o erro de fato deve ser fundamento essencial do pronunciamento judicial rescindendo. Portanto, se a parte alega a ocorrência de erro de fato sobre questão a qual não se relaciona com fundamento determinante para a solução expressa na decisão combatida, não fica caracterizada a hipótese de rescindibilidade disposta no art. 966, inciso VIII, do CPC. 3. Quando uma das partes contratantes não cumpre com o dever de agir com a confiança esperada no negócio jurídico, configura-se desrespeito ao Princípio da Boa-Fé Objetiva expresso no art. 422 do Código Civil. Assim, a simples constatação de tal circunstância pelo Juízo competente não corresponde a medida contrária à presunção de boa-fé da parte, tampouco à violação de normas jurídicas correlatas ao referido Princípio, afastando-se a necessidade de rescisão do julgado calcada no art. 966, inciso V, do CPC. 4. O efeito translativo é aplicável ao recurso de apelação, razão pela qual o Colegiado pode se valer de argumentos não utilizados pelo Juízo a quo para solucionar a demanda. Inteligência do art. 1.013, § 1o, CPC. 5. A utilização de fundamento novo pelo Juízo ad quem em relação à decisão recorrida não agrava a situação da parte recorrente quando mantém a decisão desafiada (vedação ao Reformatio in Pejus). Da mesma forma, não representa cerceamento de defesa ou impedimento ao contraditório à parte autora, uma vez que incumbe a ela comprovar todos os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, CPC). 6. Ação Rescisória julgada improcedente. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 113, 421, 422, 475, todos do Código Civil, 489, §1o, inciso IV, 966, incisos V e VIII, §1o, 1.013, §1o, 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, 267, inciso VI, 515, §1o, e 535, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973, suscitando negativa de prestação jurisdicional. Busca a rescisão dos julgados em debate, com o consequente rejulgamento da causa. Entende que os acórdão originários devem ser rescindidos por erros de fato. Tece considerações quanto ao pedido principal apresentado na ação originária. Afirma que o órgão julgador ofendeu os artigos 113, 421, 422, e 475, todos do CCB, ao entender que a boa-fé contratual não estaria do lado do recorrente, sendo indiferente o adimplemento substancial do contrato e o fato de que o recorrente se encontrava desempregado à época do débito. Articula, quanto ao pedido subsidiário apresentado na ação originária, a ausência do exame do mérito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil de 2015 e 535, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973, porquanto “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.544.386/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 113, 421, 422, 475, todos do Código Civil, 966, incisos V e VIII, §1o, e 1.013, §1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, 267, inciso VI, e 515, §1o, ambos do Código de Processo Civil de 1973. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028